Tribunal: TJPA
Processo: 0810599-61.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10423 - Anulação
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810599-61.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: GUAMA - TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES E PRODUTORES QUILOMBOLAS DO ABACATAL- AURA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. TEMA 988 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO IRREPARÁVEL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, III, do CPC, ao considerar que a decretação da revelia não configura hipótese de cabimento do recurso nos termos do art. 1.015 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão agravada deveria ser reformada para permitir o processamento do agravo de instrumento, afastando a interpretação restritiva do rol do art. 1.015 do CPC à luz do Tema 988 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, admitindo interpretação extensiva apenas em situações de urgência, quando o julgamento da matéria na apelação resultar em inutilidade prática da decisão.

4. A decretação da revelia não acarreta prejuízo irreparável à parte, pois pode ser discutida na apelação, inexistindo risco de inutilidade do provimento judicial futuro.

5. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal não reconhece o cabimento de agravo de instrumento contra decisão que decreta a revelia, salvo demonstração de prejuízo irreparável, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

"A decretação da revelia não configura hipótese excepcional que justifique a mitigação do rol taxativo do art. 1.015 do CPC, podendo a matéria ser discutida em sede de apelação, sem prejuízo irreparável à parte."

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 932, III, e 1.015.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Tema 988; TJ-PA, AI nº 0800867-95.2020.8.14.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.

LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

opostos por
GUAMÁ TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA.,
em face da decisão monocrática (ID. 20447315), que não conheceu do recurso com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil.

Em suas razões, a agravante sustenta, em síntese, que o não conhecimento do agravo de instrumento configura violação aos princípios da ampla defesa e da economia processual, pois postergar a análise da revelia para a apelação acarreta prejuízo irreparável.

Aduz que a revelia foi decretada de forma equivocada, visto que a empresa não foi citada regularmente, sendo a decisão de 1º grau flagrantemente ilegal.

Argumenta que, há urgência e prejuízo imediato, pois a decretação da revelia restringe direitos processuais, afetando a produção de provas e a condução da defesa, o que justifica a mitigação do rol taxativo do art. 1.015 do CPC nos termos do Tema 988 do STJ.

Menciona que a revelia impacta diretamente a tramitação do processo, podendo influenciar decisões futuras, inclusive a respeito da responsabilidade da empresa, o que exige a intervenção imediata do Tribunal para evitar danos processuais e materiais.

Cita que a jurisprudência do STJ e de Tribunais estaduais já reconhece a possibilidade de interposição de agravo de instrumento em hipóteses não expressamente previstas no art. 1.015 do CPC, desde que haja risco de inutilidade da decisão na apelação, o que ocorre no caso concreto.

Ante o exposto, requer o conhecimento e provimento do agravo interno, com a consequente reforma da decisão agravada para que o Agravo de Instrumento seja conhecido e julgado procedente, afastando-se a revelia decretada em primeiro grau.

Sem apresentação de contrarrazões,
consoante atesta a certidão anexa (ID.21609791).

É o que importa relatar.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente agravo interno, adiantando, de pronto,
que não comportam
acolhimento.

O cerne da controvérsia consiste em verificar se a decisão agravada
deveria ser reformada
para permitir o processamento do Agravo de Instrumento, afastando a interpretação taxativa do
art. 1.015 do CPC
, com fundamento no
Tema 988 do STJ
.

Reexaminando os autos, é forçosa a conclusão

de que decisão agravada corretamente aplicou o
Tema 988 do STJ
, pois a decretação da revelia
não gera prejuízo irreparável

nem
torna inútil o julgamento da matéria na apelação
.

Pois bem, como demonstrado anteriormente, a decretação da revelia
não gera prejuízo irreparável
nem
torna inútil o julgamento da matéria na apelação
.
Vejamos o trecho do decisum que trata sobre o assunto:

"O decreto da revelia poderá ser analisado por ocasião do recurso de apelação, sem qualquer prejuízo à ampla defesa, uma vez que o ordenamento processual não impede que a parte exerça seu direito, intervindo a qualquer tempo no processo (CPC, art. 346, parágrafo único)."

Além disso, a jurisprudência desta Corte reforça essa compreensão:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. NÃO CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO JULGA INTEMPESTIVA A CONTESTAÇÃO E DETERMINA SEU DESENTRANHAMENTO. POSSIBILIDADE DE ARGUIÇÃO DA MATÉRIA EM PRELIMINAR DE APELAÇÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
. 1. span>O agravo interno foi interposto contra a decisão monocrática que não conheceu o agravo de instrumento interposto para reformar a decisão interlocutória que declarou a intempestividade da contestação do Ente Público, determinando o desentranhamento da peça. 2.
A jurisprudência pátria admite a interposição de agravo de instrumento fora do rol previsto no art. 1015 do CPC/2015 quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que não é o caso dos autos.
3. A Fazenda Pública não sofre os efeitos materiais da revelia, não impedindo a participação na fase instrutória. Logo, a matéria poderá ser apreciada em apelação. Ausência de violação aos princípios da ampla defesa, contraditório e à inafastabilidade da jurisdição. 4. Agravo interno conhecido e não provido. 5. À unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora. Julgamento ocorrido na 33ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 19 a 26 de setembro de 2022. ELVINA GEMAQUE TAVEIRA Desembargadora Relatora (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0800867-95.2020.8.14.0000, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 19/09/2022, 1ª Turma de Direito Público)

Em vista do exposto, não resta demonstrado nos autos que a decretação da revelia ocasionará um dano processual irreparável.

Ainda que a contestação não tenha sido considerada tempestiva, não há impedimento para que a agravante produza provas ou exerça seu direito de defesa ao longo da instrução processual.

Ademais, quanto ao eventual equívoco na contagem do prazo para contestação deve ser analisada na via recursal apropriada (apelação), e não por meio de agravo de instrumento.

Sendo assim, não há razões para alteração do julgado.

Não é demais lembrar que o STJ já decidiu que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi -Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região, julgado em 8/6/2016 - Info 585).

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA DOS REGRAMENTOS RESPECTIVOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CARACTERIZADA. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. LIMITAÇÃO. FUNDAMENTO NÃO ABORDADO NA INSTÂNCIA MONOCRÁTICA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.013 DO CPC CARACTERIZADA. VIOLAÇÃO DO ART. 3º DO CPC. PERDA DO OBJETO. I - Na origem, o Distrito Federal ajuizou ordinária contra ex Administrador Regional da Cidade do Paranoá/DF, objetivando sua condenação ao ressarcimento relativo à contratação de empresa agenciadora de bandas musicais mediante dispensa de licitação, sem observar as regras previstas na lei de licitações e contratos, consoante apurado na Tomada de Contas Especial, em sede de regular Processo Administrativo n. 140.000.544/2008. II - A ação foi julgada procedente, com a condenação do réu à devolução do respectivo valor, mas em sede recursal, ao julgar o recurso de apelação do particular, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios anulou o citado processo administrativo, sob o entendimento de que não teria havido a necessária intima, julgando improcedente a demanda. III -
Violação do art. 1.022 do CPC não caracterizada, na medida em que houve o debate acerca das questões invocadas pelo embargante, e que o julgador não é obrigado a responder a questionamentos das partes, desde que firme sua convicção, em decisão devidamente fundamentada
. IV - Certo que o recurso de apelação tem efeito devolutivo, mas diante da peculiaridade da hipótese, onde a sentença monocrática não abordou o tema referente à apontada nulidade, questão que sequer foi invocada pelo interessado ao opor os declaratórios no juízo de primeiro grau e também em seu recurso de apelação, evidenciada a violação do art. 1.013 do CPC. Precedente: AgInt no AgInt no AREsp n. 1.233.736/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13/05/2020. V - Perda do objeto no tocante à apontada violação do art. 3º do CPC de 2015, porquanto relacionada à questão da possibilidade que o réu teve em apresentar defesa, argumento que poderia levar o Tribunal quo a decidir de outra forma.ao fato de que o ora recorrido teve oportunidade de apresentar sua defesa no curso do processo judicial, situação que não levaria ao entendimento perfilhado pelo acórdão recorrido no sentido da nulidade do processo administrativo. VI - Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial, dando-lhe provimento, para restabelecer a sentença monocrática.”

(AREsp 1469605/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 03/05/2021)

Cumpre salientar, para que reste prequestionada a matéria discutida não é necessário que o acórdão analise expressamente todos os dispositivos legais suscitados pela parte, bastando, para tanto, que aborde todas as questões pertinentes à solução da controvérsia,
como ocorrera no caso em tela.

Desse modo, não se prestam para que o julgador mude sua convicção a respeito das alegações das partes, ou para que reexamine a prova, ou analise novamente o direito aplicável, como postula a agravante no presente caso.

Não
tendo sido noticiados fatos novos, tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, e diante dos fundamentos expostos e com amparo no entendimento consolidado das Cortes Superiores, mantém-se a decisão proferida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo interno, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no sistema com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Publique-se. Intime-se.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 18/03/2025